Tribunal: TJDFT
Processo: 0024564-25.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024564-25.2010.8.07.0001 RECORRENTE: WIRANDY NUNES DE LUCENA RECORRIDO: DARCI CONSTANTINO, CLACI MARIA STRIEDER, MARCIA DE FARIAS GOMES, CARMEN LUCIA RIBEIRO ASSIS, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA, MARCELO ELIE BESSA, UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BRASILEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. MÚLTIPLAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPORTÂNCIA PENHORADA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO INCISO X DO ART. 833 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 – O limite de impenhorabilidade estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, no entanto, visa à proteção da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada pelo Devedor e não tal valor individualmente depositado em cada uma de suas contas-poupança, a fim de evitar a má-fé ou fraude do Executado de valerse de múltiplas aplicações financeiras para se furtar do pagamento de suas dívidas. 3 – Considerando que o valor penhorado nas contas-poupança do Executado respeitou o parâmetro estabelecido pelo art. 833, inciso X, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade ou liberação dos valores bloqueados. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a constrição efetuada em suas contas poupanças, porquanto impenhoráveis. Assevera que não houve prova de má-fé, abuso ou fraude, razão pela qual a penhora não poderia recair sobre os saldos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, observa-se que o Executado mantinha o valor total de R$ 109.502,40 (cento e nove mil quinhentos e dois reais e quarenta centavos) distribuído em 3 (três) contas-poupança diversas, veja-se: 1) Conta-Poupança no 797605-4/01 - Saldo Total = R$ 43.793,60 (Doc. Num. 26134789); 2) Conta-Poupança no 797605-4/51 - Saldo Total = R$ 59.293,89 (Doc. Num. 26134790); 3) Conta-Poupança no 797605-4/96 - Saldo Total = R$ 6.414,91 (Doc Num. 26134791). Tendo em vista que à época da penhora dos valores (dezembro/2020) o salário mínimo correspondia ao montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), vislumbra-se que o valor impenhorável correspondia à quantia de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), restando disponível para a penhora o montante de R$ 67.702,40 (sessenta e sete mil setecentos e dois reais e quarenta centavos). Constata-se do documento colacionado ao ID Num. 26134782 - Pág. 2 que o valor penhorado nos autos para a quitação da dívida do Executado se deu no montante de R$ 65.504,28 (sessenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), ou seja, a penhora realizada nas contas-poupança do Demandado respeitou o parâmetro estabelecido pelo art. 833, inciso X, do CPC. Diante de tais ponderações e considerando que a documentação acostada aos autos indica que a penhora realizada nas contas-poupança do Demandado observou o quanto estabelecido pelo art. 833, inciso X, do CPC, é de se reconhecer o acerto da sentença ora recorrida (ID 27744297 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024